Tribunal: TJSP
Processo: 1500065-24.2019.8.26.0205
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Recurso defensivo. Pleito absolutório por insuficiência probatória e declassificação da conduta para aquela prevista pelo artigo 28 da Lei de Drogas.
1. Materialidade comprovada. Dúvidas sobre a destinação comercial da pequena quantidade de substâncias que foram apreendidas em poder do acusado. Ausência de prática de atos de mercancia por parte do réu.
2.

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Recurso defensivo. Pleito absolutório por insuficiência probatória e declassificação da conduta para aquela prevista pelo artigo 28 da Lei de Drogas.
1. Materialidade comprovada. Dúvidas sobre a destinação comercial da pequena quantidade de substâncias que foram apreendidas em poder do acusado. Ausência de prática de atos de mercancia por parte do réu.
2. Necessidade de readequação penal típica para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas.
3. Dosimetria. Imposição da pena de prestação de serviços à comunidade. Réu reincidente.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
5. Revogação da prisão preventiva com a expedição de alvará de soltura clausulado.